Tribunal: STF
Processo: Rcl 53345
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Caraguatatuba em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário (Autos nº 0000648-55.2014.5.15.0063), manteve a responsabilidade subsidiária do ora reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra. 



    2. A parte reclamante alega violação à decisão por mim proferida na Rcl 48.296, o que justificou a distribuição da presente reclamação à minha relatoria, por prevenção.



    3 Deferi a medida cautelar, para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que o feito se encontra prejudicado.



    6. Conforme as informações prestadas pelo órgão reclamado e em consulta ao andamento processual dos autos, obtido no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que, após a concessão da liminar na presente reclamação, o próprio Juízo reclamado, chamando o feito à ordem, tornou sem efeito despachos anteriormente proferidos e considerou prejudicado o recurso extraordinário, tendo em conta que interposto pelo município apenas para impugnar a responsabilidade subsidiária, já afastada por esta Suprema Corte na Rcl 48.296. Transcrevo trecho pertinente da decisão:



     “Nos autos da Rcl 53.345 MC/DF, impugna-se a decisão por mim proferida que negou seguimento ao recurso extraordinário do Município com a aplicação dos Temas de repercussão geral de nos 339 e 181 do STF, por possível violação da decisão final proferida nos autos da Reclamação Constitucional de n° 48.296, também da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. 



    Melhor compulsando os autos, verifico que, às fls. 854/855, ainda no âmbito da Oitava Turma deste Tribunal Superior do Trabalho, proferi decisão determinando que se aguardasse o julgamento final da Rcl 48.296 na Secretaria daquela Turma, com o posterior encaminhamento dos autos à substituta regimental do relator da decisão então reclamada. Contudo, diante da interposição de recurso extraordinário, os autos foram remetidos à Coordenadoria de Recursos, antes da notícia acerca da decisão final da Reclamação Constitucional em comento, seguindo-se os trâmites de análise da admissibilidade do apelo extremo, até a decisão que rendeu ensejo à Reclamação Constitucional 53.345 MC/SP.



    Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, verifico que, em 3 de dezembro de 2021, foi proferida decisão final na Reclamação Constitucional 48.296, com trânsito em julgado em 10 de fevereiro de 2022, a qual foi julgada procedente ‘para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0000648-55.2014.5.15.0063) e afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública’, restando assentado, ainda, que a referida decisão ‘não afeta a responsabilidade do devedor principal’. 



    Verifico, ainda, que a decisão então reclamada, correspondente ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista (fls. 758/759), decorreu de recurso único do Município, também recorrente no apelo extremo, sendo certo que, uma vez cassada a sua responsabilidade subsidiária e sendo essa a única matéria recorrida desde o recurso de revista (fls. 567/607), resta prejudicado o recurso extraordinário interposto. 



    Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para, com base no que foi ora relatado, tornar sem efeito os despachos de fls. 873/875 e 888/889, uma vez prejudicado o recurso extraordinário interposto ante a perda de objeto.“ (grifos no original)



    7.  A reforma da decisão reclamada acarreta a perda do objeto da reclamação, tornando-a prejudicada. Ademais, a nova decisão está alinhada com a pretensão deduzida pela parte reclamante, de modo que houve perda superveniente do interesse de agir.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, revogo a liminar anteriormente concedida e julgo prejudicada a reclamação. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 12 de agosto de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator